Tribunal: TJDFT
Processo: 0791613-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0791613-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSUELO FIRMINO SOARES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora